Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709574-68.2022.8.07.0000 Agravante(s) B. C. R Agravado(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por B. C. R., representado por sua genitora, Talita Mendes Carvalho, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (processo n. 0703284-74.2022.8.07.0020), indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, consubstanciada na pretensão de fornecimento de “tratamento multidisciplinar com profissional comprovadamente pós-graduado em ABA; carga horária semanal intensiva; realização de avaliações periódicas utilizando o protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program) por se tratar do mais completo protocolo de avaliação e planejamento terapêutico\educacional para crianças com autismo; Psicologia – ABA (Applied Behavior Analysis), Fonoaudiologia pelo metodologia PROMPT, Terapia Ocupacional – Com especialidade em Integração Sensorial de Ayres, Musicoterapia, Nutrição com Especialista em seletividade alimentar e Centro interativo de estimulação infantil, mediante a carga horária intensiva especificada”. Em suas razões recursais (ID 33942833), o agravante sustenta, em suma, que seria beneficiário de plano de saúde fornecido pela parte ré, ora agravada. Informa que teria pouco mais de 2 (dois) anos de idade e teria sido diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). Para tratamento desse quadro, teria sido receitado por seu médico assistente a referida “terapia multidisciplinar”. Ressalta que a parte agravada teria negado o custeio das referidas terapias sob o entendimento de que elas não se encontrariam albergadas pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Afirma que estariam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Aduz que a ausência de fornecimento do aludido tratamento poderia resultar em “consequências irreversíveis ao desenvolvimento físico e intelectual” da criança, o que teria sido amplamente documento por meio dos relatórios médicos apresentados aos autos de origem. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado que a ré custeie “tratamento multidisciplinar com profissional comprovadamente pós-graduado em ABA; carga horária semanal intensiva; realização de avaliaçõesperiódicas utilizando o protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assesmentand placement program) por se tratar do mais completo protocolo de avaliação e planejamento terapêutico\educacional para crianças com autismo; Psicologia – ABA (Applied Behavior Analysis), Fonoaudiologia pelo metodologia PROMPT, Terapia Ocupacional – Com especialidade em Integração Sensorial de Ayres, Musicoterapia, Nutrição com Especialista em seletividade alimentar e Centro interativo de estimulação infantil”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, não se verifica sequer, neste momento, a suposta negativa de custeio, pela agravada, do tratamento interdisciplinar indicado ao paciente. Em verdade, o documento de ID origem 117018607 demonstra que a operadora de plano de saúde expressamente apontou, em 6/1/2022, prestador integrante de sua rede credenciada com aptidão para fornecimento da terapia multidisciplinar indicada ao paciente. Em complemento, o documento de ID origem 117018606 também indica que a operadora de plano de saúde indica a existência de fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais com aptidão para prestar atendimento ao paciente, o que igualmente afasta, por ora, a tese de que a ré teria se recusado a cobrir a terapia multidisciplinar indicada ao beneficiário. Além disso, sobre as terapias indicadas ao paciente, o c. STJ já se manifestou em sentido diverso do pretendido (AgInt no AREsp 1810221/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Assim, não se verifica, neste instante, a suficiente probabilidade de provimento. Vale destacar, ainda, que as anteriores conclusões também têm o condão, por ora, de indicar a inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, tendo em vista a aparente existência, dentro da rede credenciada fornecida pela operadora de plano de saúde, de profissionais com aptidão para atender às demandas terapêuticas do beneficiário. Anote-se, por fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público, para parecer, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora